Tribunal: TJPA
Processo: 0806759-72.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806759-72.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO DE SOUSA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PRETENSÃO DE COMPELIR MAGISTRADO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança cível impetrado por Francisco de Sousa Santos contra ato do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, objetivando compelir o magistrado ao cumprimento de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0814342-16.2023.8.14.0000, mediante adoção de medidas coercitivas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, em razão do descumprimento de obrigação de fazer relacionada à entrega e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica.

2.

Narra o impetrante que celebrou contrato para instalação de equipamentos de geração de energia solar, tendo efetuado pagamento de R$ 25.000,00, sem que os réus cumprissem a obrigação contratual. A tutela de urgência foi inicialmente indeferida pelo juízo de origem, mas posteriormente deferida em sede de agravo de instrumento, com imposição de multa diária limitada a R$ 25.000,00.

3.

Após tentativas frustradas de citação pessoal, os demandados foram citados por edital e permaneceram inertes. O juízo de origem, então, nomeou a Defensoria Pública como curadora especial dos réus, nos termos do art. 72, II, do CPC.

4.

Inconformado, o impetrante sustenta que o magistrado deixou de cumprir decisão do Tribunal ao não determinar imediatamente os bloqueios patrimoniais autorizados, alegando afronta à autoridade da decisão colegiada e ilegalidade na nomeação de curador especial.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o mandado de segurança é via adequada para compelir magistrado ao cumprimento de decisão judicial proferida em agravo de instrumento, mediante adoção de medidas executivas coercitivas; e (ii) se há ilegalidade na nomeação de curador especial aos réus citados por edital antes da efetivação das medidas coercitivas pretendidas.

III. Razões de decidir

6.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal ou mecanismo de revisão de atos jurisdicionais regularmente praticados.

7.

Embora tenha sido deferida tutela de urgência no agravo de instrumento, a exigibilidade das astreintes depende da prévia intimação pessoal da parte obrigada para cumprimento da ordem judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 410 e reafirmado no Tema 1.296/STJ.

8.

No caso concreto, os autos demonstram que os mandados de citação restaram infrutíferos, tendo os demandados sido posteriormente citados por edital. A citação ficta não supre a exigência de ciência pessoal necessária para incidência válida da multa coercitiva.

9.

A ausência de localização dos réus inviabiliza imputar ao magistrado coator omissão ilegal quanto à execução das astreintes ou à adoção imediata de bloqueios patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD.

10.

A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial dos réus citados por edital decorre de imposição legal expressa no art. 72, II, do CPC, constituindo providência destinada à preservação do contraditório mínimo e da ampla defesa.

11.

O ato impugnado possui natureza jurisdicional, encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência consolidada, inexistindo teratologia, abuso de poder ou ilegalidade manifesta aptos a justificar a excepcional intervenção pela via mandamental.

12.

A insurgência do impetrante revela mero inconformismo com a condução processual e com a fase executiva da tutela provisória, matéria passível de discussão pelos meios processuais ordinários adequados no processo originário.

IV. Dispositivo e tese

13.

Petição inicial indeferida, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Tese de julgamento:
“É inadequada a utilização do mandado de segurança para compelir magistrado à adoção de medidas executivas coercitivas decorrentes de tutela provisória quando inexistente intimação pessoal válida da parte obrigada e quando o ato impugnado decorre de regular exercício da atividade jurisdicional, em observância às garantias processuais aplicáveis à citação ficta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 72, II, 300, 335 e 344; Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 410; STJ, Tema Repetitivo nº 1.296, REsp 2.142.333.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL do Mandado de Segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva , Desa. Katia Parente Sena e o Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0806759-72.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO DE SOUSA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por FRANCISCO DE SOUSA SANTOS em face do Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, com pedido de tutela liminar, visando assegurar o cumprimento de decisão proferida em Agravo de Instrumento no processo nº 0803709-25.2023.8.14.0006.

Narram os autos de origem que, em 18 de outubro de 2022, o Autor assinou contrato com os Réus para prestação de serviços de instalação e implementação de equipamentos de Sistema de Geração de Energia Solar (
Id. Num. 87155687
– autos de origem nº 0803709-25.2023.8.14.0006).

Aduz o Autor que, conforme orçamento, por meio do projeto nº 179821-4, pagaria o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que foi realizado via depósito bancário (
Id. Num. 87155686
), e que, a partir desse momento, as tratativas se deram por meio de mensagens via aplicativo WhatsApp, com o Sr. ALAN MARLEY DA SILVA BURASLAN (
Id. Num. 87156489, Pág. 1-12
), que, para tanto, fez várias promessas de cumprimento de serviço, bem como de entrega de material, com prazo a findar no dia 18 de janeiro de 2023, o que não ocorreu.

Informa que, em 28 de dezembro de 2022, recebeu parecer da Equatorial (
Id. Num. 87156491
), no qual o engenheiro responsável atesta que a homologação está favorável para receber as devidas instalações, porém notifica que há um prazo de 120 dias para conclusão das instalações e vistoria final, prazo que expira em 27 de abril de 2023, não havendo o Autor recebido o material em sua residência, em que pesem as inúmeras promessas dos Requeridos.

Esclarece que, em 16 de dezembro de 2022, já sabendo de outros casos de inadimplência contratual da empresa e temendo estar sendo vítima de um golpe, registrou Boletim de Ocorrência Policial (
Id. Num. 87155685
).

Assim, requereu tutela antecipada de urgência envolvendo:

1 – Entrega de Nota Fiscal do painel fotovoltaico 550w (10 placas solares), string box, 03 inversores Growatt, cabeamento e estruturas;

2 – Entrega do material, qual seja, o painel fotovoltaico 550w (10 placas solares), string box, 03 inversores Growatt, cabeamento e estruturas;

3 – Instalação do painel fotovoltaico 550w (10 placas solares), string box, 03 inversores Growatt, cabeamento e estruturas.

Em sede definitiva, postulou pela manutenção da tutela eventualmente deferida, bem como danos morais fixados em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Subsidiariamente, pugnou pela condenação dos Requeridos, solidariamente, à devolução em dobro do montante pago, ou seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros e correção.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido antecipatório, nos seguintes termos (
Id. Num. 100096749

– autos de origem):

(...) Os benefícios da assistência judiciária gratuita foram deferidos ao requerente em sede de Agravo de Instrumento (ID 93779705).

Trata-se
de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
ajuizada por
Francisco de Sousa Santos
em face de
Empresa ASB Belém Solar Eireli e outros.

Consta na petição inicial, em síntese, que as partes celebraram contrato para instalação de painel de energia solar. O requerente alega que pagou o valor previsto contratualmente, contudo, não consegue estabelecer contato com os réus. Aduz que há histórico de descumprimento contratual na empresa requerida e que o prazo para instalação do equipamento está próximo de encerrar.

É o relatório necessário. Decido.

No que se refere ao pedido de tutela de urgência, com base no
artigo 300 e seguintes do CPC
, a parte autora deve comprovar a existência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a parte autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a determinação para o requerido entregar nota fiscal do painel fotovoltaico 550w (10 placas solares), string box, 03 inversores Growatt, cabeamento e estruturas; para que entregue o material, o painel fotovoltaico 550w (10 placas solares), string box, 03 inversores Growatt, cabeamento e estruturas no prazo de 48h e que instale o painel fotovoltaico 550w (10 placas solares), string box, 03 inversores Growatt, cabeamento e estruturas no prazo de 24h.

Quanto ao pedido de tutela antecipada, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito.

O instrumento particular de contrato de compra e venda e serviços de instalação de sistema solar fotovoltaico (ID 87155687) prevê, na cláusula 08, hipóteses nas quais o prazo de entrega pode ser prorrogado.

Entendo que não é possível conceder a tutela pleiteada sem o exercício do contraditório, pois há possibilidade de que haja causa impeditiva para o cumprimento do contrato pela parte requerida.

Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela.

Designo audiência de conciliação/mediação para o dia
15/02/2024 às 10h30
. A audiência será presencial (sala de audiências da 2ª Vara Cível e Empresarial).

Caso o requerido não compareça à audiência ou não apresente contestação no prazo de 15 dias após a audiência de mediação/conciliação, fica sujeito aos efeitos da revelia e à decretação desta, entre as quais a presunção de veracidade dos fatos mencionados e articulados na inicial, conforme
artigo 344, do CPC
, exceto quanto ao disposto no
artigo 345, também do CPC
, além dos outros previsto no CPC.

Tanto o autor quanto parte ré deverão ser advertidos de que o não comparecimento injustificado à audiência em questão será considerado ato atentatório à dignidade da justiça
, com aplicação de multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revestida em favor do Estado. As partes devem estar acompanhadas de advogados ou defensores públicos.

O prazo para contestação será contado na forma do
artigo 335, do CPC
.

Intime-se
o autor através de seu advogado, conforme
artigo 334, §3°, do CPC
.

Cite-se
parte ré deste despacho e da audiência.

UMA VIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO/CARTA/OFÍCIO. A secretaria deve observar o disposto no artigo 250 do CPC. Caso necessário, expeça-se carta precatória.

Juntem-se os documentos necessários ao cumprimento desta decisão/mandado.
(...) – grifei.

Inconformado, o Agravante interpôs o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814342-16.2023.8.14.0000, defendendo a reforma de decisão combatida, demonstrando seu inconformismo e sustentando, em suas razões recursais (
Id. Num. 15997252
) a necessidade de deferimento do pedido liminar, que envolve a entrega e instalação de painel fotovoltaico 550 Watts (10 placas solares), string box, 3 inversores Growatt, cabeamento e demais estruturas, além da respectiva nota fiscal.

Alega que, sobre a probabilidade do direito, pelos documentos trazidos aos autos, se pode denotar que a empresa jamais demonstrou o motivo para que houvesse a prorrogação do contrato, sendo o recorrente parte hipossuficiente da relação, já havendo sido demasiadamente prejudicado pela demora na entrega dos bens e na realização dos serviços contratados, com os prazos contratuais tendo se esgotado há praticamente um ano.

Esclarece que, quanto ao risco ao resultado útil do processo, caso não seja concedida a liminar, há grave risco de evasão dos Réus/Agravados, os quais já sofreriam várias ações nesse sentido.

Requer ao final a atribuição de efeito ativo ao recurso, sendo concedida a medida liminar pleiteada.

No mérito, pede o provimento do agravo.

Juntou documentos.

Deferi o efeito ativo pleiteado, tendo a decisão sido ementada da seguinte forma (
Id. Num. 16459416
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. ATRASO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA EMPRESA REQUERIDA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. EFEITO ATIVO DEFERIDO.

Sem contrarrazões pela parte Agravada.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. ATRASO NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA EMPRESA REQUERIDA. ENTREGA E INSTALAÇÃO DE PAINEL FOTOVOLTAICO 550W, INVERSORES, CABEAMENTO E DEMAIS ESTRUTURAS. DEVER DA PARTE DEMANDADA DE CUMPRIR O COMPROMISSO PACTUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Certidão de trânsito em julgado do recurso lavrada em 20/02/2024.

Os Mandado de citação retornaram sem cumprimento (111668163/111668168).

Expedido novo mandado de citação com novo endereço.

Mandado devolvido sem cumprimento (116943946 - Devolução de Mandado e 116957246 - Diligência).

A parte autora requereu a citação no Id. 132309140 – Petição.

Deferida a citação editalícia no Id. 141870195 – Decisão.

A parte autora requer o cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento, que autorizou o bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD no valor de R$ 25.000,00 em razão do descumprimento da obrigação pelos réus. Alega que os demandados foram citados por edital em 07/07/2025 e que já transcorreu integralmente o prazo de 30 dias fixado pelo Tribunal, sem qualquer cumprimento da decisão, motivo pelo qual pleiteia a imediata realização dos bloqueios judiciais em face de todos os réus. (153968314 - 08/08/2025)

Certifica-se que os réus ASB BELÉM SOLAR EIRELI e outros, embora devidamente citados por edital, não apresentaram contestação no prazo legal. Diante da inércia dos demandados, foi lavrada certidão pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA em 15/01/2026, atestando a ausência de defesa nos autos.

Sobreveio o ato combatido:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de certidão informando que os réus,
ASB BELÉM SOLAR EIRELI e outros (2)
, embora devidamente citados por
edital
, quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação (ID 165714366).

Considerando que a citação se deu de forma ficta e que não houve apresentação de defesa, impõe-se, nos termos do
art. 72, II, do Código de Processo Civil
, a nomeação de
Curador Especial
, função que incumbe à
Defensoria Pública
, conforme estabelece o
art. 4º, XVI, da LC nº 80/1994
.

Diante do exposto:

1.

NOMEIO
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
como
curadora especial
dos réus citados por edital, para apresentação de defesa técnica, no prazo legal.

2.

INTIME-SE
a Defensoria Pública para assumir a curatela especial e apresentar contestação, se assim entender, observando o disposto no art. 335 do CPC.

3.

Em seguida, INTIME-SE o autor para réplica, no prazo legal.

4.

Após, retornem conclusos.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

(Documento assinado digitalmente)

ANDREY MAGALHÃES BARBOSA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

Inconformada a parte autora impetrou o presente MANDADO DE SEGURANÇA sustentando que o magistrado de origem deixou de cumprir determinação do Tribunal de Justiça do Pará que autorizava medidas coercitivas, especialmente bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, diante do descumprimento de obrigação relacionada à entrega e instalação de sistema fotovoltaico.

Alega a parte impetrante que os réus da ação originária foram citados por edital e permaneceram inertes, ocasião em que o juízo de origem nomeou a Defensoria Pública como curadora especial dos demandados, em vez de promover o imediato cumprimento da decisão do Tribunal.

Segundo narra, no Agravo de Instrumento nº 0814342-16.2023.8.14.0000 foi concedido efeito ativo para determinar que os agravados realizassem a entrega e instalação de placas solares e equipamentos correlatos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 25.000,00, autorizando-se posteriormente bloqueio SISBAJUD e RENAJUD em caso de descumprimento.

Sustenta o impetrante que o juízo de primeiro grau permaneceu omisso quanto à efetivação das medidas coercitivas determinadas pelo Tribunal, deixando de impulsionar a execução da multa e de realizar os bloqueios autorizados.

Afirma que a decisão de nomeação de curador especial desviou o curso processual e afrontou diretamente a autoridade da decisão proferida em segundo grau, configurando ato ilegal e teratológico.

Defende possuir direito líquido e certo ao cumprimento integral da decisão judicial superior, argumentando que a omissão judicial perpetua os danos sofridos pelo consumidor e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar ao juízo de origem a imediata aplicação da multa diária e a realização dos bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, bem como a suspensão da decisão que nomeou curador especial, com reconhecimento da revelia das rés.

Pleiteia ainda a distribuição do feito por prevenção à esta Desembargadora, além da concessão definitiva da segurança para assegurar o integral cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Pará.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e da Lei nº 12.016/2009, constitui ação constitucional de rito excepcional destinada à tutela de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, desde que demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, e inexistente recurso processual apto à correção do alegado vício. Não se presta, contudo, à revisão de atos jurisdicionais regularmente praticados no exercício da atividade judicante, sobretudo quando presentes mecanismos processuais próprios de impugnação e quando a insurgência demanda incursão na dinâmica executiva do processo originário.

No caso concreto, pretende o impetrante compelir o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA a promover imediato cumprimento de decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, especificamente mediante adoção de medidas coercitivas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, além de afastar a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial dos réus citados por edital.

Todavia, a pretensão deduzida não se amolda às hipóteses de cabimento do mandado de segurança, impondo-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Com efeito, embora tenha sido deferida tutela de urgência no Agravo de Instrumento nº 0814342-16.2023.8.14.0000, com imposição de multa diária para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, verifica-se que não houve a necessária intimação pessoal da parte obrigada para cumprimento da ordem judicial, circunstância indispensável à exigibilidade da astreinte.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 410, estabelece que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Tal orientação foi recentemente reafirmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1.296 (REsp 2.142.333), ocasião em que o STJ reiterou a imprescindibilidade da ciência inequívoca e pessoal da parte destinatária da ordem judicial para incidência válida das astreintes.

Na hipótese dos autos, os próprios elementos narrados na impetração demonstram que os mandados de citação restaram infrutíferos, tendo sido devolvidos sem cumprimento em mais de uma oportunidade, justamente em razão da não localização dos demandados.

A posterior citação editalícia não supre, para fins de exigibilidade da multa coercitiva, a necessidade de intimação pessoal exigida pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o quadro processual evidencia que o próprio exequente não logrou indicar endereço hábil à efetivação da citação válida e da ciência pessoal dos réus, circunstância que inviabiliza imputar ao magistrado coator suposta omissão ilegal quanto à execução das astreintes.

De igual modo, inexiste ilegalidade na decisão que determinou a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial dos demandados citados por edital. Ao contrário, trata-se de providência expressamente prevista no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado fictamente.

A atuação da Defensoria Pública, nesse contexto, decorre diretamente de imposição legal e objetiva assegurar a observância do contraditório mínimo e da ampla defesa, não configurando qualquer afronta à decisão proferida por este Tribunal no agravo de instrumento.

Percebe-se, assim, que o ato impugnado possui inequívoco conteúdo jurisdicional, fundado em interpretação razoável da legislação processual e em observância das garantias processuais aplicáveis à citação ficta, inexistindo teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar o manejo excepcional da via mandamental.

Na realidade, a insurgência do impetrante revela mero inconformismo com o andamento processual e com a condução da fase de cumprimento da tutela provisória, matéria que deve ser discutida pelos instrumentos processuais ordinários cabíveis no processo originário, sendo inviável a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

Ausente, portanto, direito líquido e certo demonstrado de plano, e não configurada hipótese de cabimento da ação mandamental, impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do presente mandado de segurança, por manifesta inadequação da via eleita e ausência de demonstração de direito líquido e certo.

Prejudicado o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026